Tribunal: TJDFT
Processo: 0704937-15.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. resistência e desacato. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. insuficiência de provas para condenação. FUNDADA DÚVIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Mantém-se a absolvição, quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, mostrando-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e improvido.